Tribunal: STF
Processo: HC 96785
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. DESAFORAMENTO.
   PREFEITO MUNICIPAL. INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS.
1.      Pedido de
   desaforamento fundado na possibilidade de o paciente, ex-prefeito
   municipal, influenciar jurados admitidos em caráter efetivo na
   gestão de um dos acusados. Influência não restrita aos jurados,
   alcançando, também, toda a sociedade da Comarca de
   Serra/ES.
2.      Não é necessária, ao desaforamento, a afirmação da
   certeza da imparcialidade dos jurados, bastando o fundado receio
   de que reste comprometida. Precedente.
        Ordem denegada.